Tribunal: TJSP
Processo: 1039717-93.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por dano material – Prestação de Serviços – Venda de mercadorias através da plataforma da ré denominado "Mercado Livre" – Ação de fraudadores - Autor que entrega a mercadoria para suposto comprador e não recebe por ela – Autor que agiu contrario as regras e determinações da ré negociando diretamente com o comprador e entregando a mercadoria sem a comprovação do

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por dano material – Prestação de Serviços – Venda de mercadorias através da plataforma da ré denominado "Mercado Livre" – Ação de fraudadores - Autor que entrega a mercadoria para suposto comprador e não recebe por ela – Autor que agiu contrario as regras e determinações da ré negociando diretamente com o comprador e entregando a mercadoria sem a comprovação do pagamento – Dano decorrente de culpa do próprio autor – Inexistência de qualquer responsabilidade da ré – Dano material não configurado – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1039717-93.2018.8.26.0576, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante MARCELO GARCIA DE LIMA, é
apelado EBAZAR.COM.BR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039717-93.2018.8.26.0576 - São Paulo Voto no41688-
E/D/O/V/S
VOTO No: 41688
APEL.No:1039717-93.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
TATUAPE
APTE. :. MARCELO GARCIA DE LIMA
APDA: EBAZAR. COM.BR LTDA
APELAÇÃO
Indenização por dano material
Prestação de
Serviços Venda de mercadorias através da plataforma da ré
denominado “Mercado Livre” Ação de fraudadores - Autor que
entrega a mercadoria para suposto comprador e não recebe por ela
Autor que agiu contrario as regras e determinações da ré
negociando diretamente com o comprador e entregando a
mercadoria sem a comprovação do pagamento Dano decorrente de
culpa do próprio autor Inexistência de qualquer responsabilidade
da ré Dano material não configurado Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.415/419, proferida pela MMa
Juíza de Direito Dra Fernanda Soares Fialdini, cujo
relatório fica adotado, que julgou improcedente ação de
indenização por danos materiais ajuizada pelo apelante.
Sustenta o apelante, em síntese, que houve
falha na prestação dos serviços da ré que permitiu o
acesso de fraudares a sua conta no mercado livre, que
culminou com o envio de produto a terceiro por meio das
plataformas oferecidas pela ré. Aduz que nunca foi
informado que quando recebesse o e-mail enviado pelo
Mercado Livre deveria observar ser seria falso ou
legítimo. Aduz que agiu de boa-fé quando enviou o produto
ao suposto comprador. Afirma que a requerida deve ter
mecanismos de segurança a fim de proteger o consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039717-93.2018.8.26.0576 - São Paulo Voto no41688-
E/D/O/V/S
Pede seja o recurso provido (fls.421/437).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
441/456), anotado o preparo(fls. 439).
É O RELATÓRIO.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merece provimento.
Com
efeito,
cuida-se
de
ação
de
indenização por dano moral em que alega autor falha na
prestação de serviços da ré que permitiu a ação de
fraudador na venda de mercadoria.
Narra o autor na exordial ter anunciado no
site “Mercado Livre”, um computador pelo valor de R$
4.500,00. Aduz que a compra foi feita por uma pessoa que
se identificou como Douglas Martins e que fez vários
contatos com ele via watsapp. Assevera que após formalizada a venda, se prontificou de entregar
pessoalmente o produto para o comprador, mas este sugeriu
a contratação de um motoboy. Alega que o comprador
prometeu enviar a nota fiscal tão logo recebesse o
computador. Diante disso, entregou o computador ao
motoboy, mas não recebeu qualquer nota e, ainda, recebeu
mensagens da ré que não havia qualquer registro de
venda, quando então percebeu ter sido vítima de fraude.
Em razão disso pretende seja a ré responsabilizada pelo
dano material experimentado.
Citada, a ré
alega não ter sido a
responsável pelos e-mails enviados ao autor, sendo que a
fraude só foi permitida por desídia e descuido do autor
que resolveu manter contato direito com o comprador e
enviou o produto sem o mínimo de cautela, qual seja,
assegurar o pagamento. Alega ainda que investe em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039717-93.2018.8.26.0576 - São Paulo Voto no41688-
E/D/O/V/S
segurança e orienta os clientes a tomar todos os
cuidados.
A
r.
sentença
guerreada
julgou
improcedente a ação.
Restou incontroverso nos autos a relação
jurídica existente entre as partes.
Incontroverso ainda que o autor utilizou-
se de plataforma disponibilizada pela requerida para
venda de bem móvel de sua propriedade.
Verificado também que o autor foi vítima
de fraude.
Assim, cinge-se a controvérsia acerca da
alegada responsabilidade da ré pela fraude perpetrada por
terceiro.
Os termos e condições gerais de uso da
plataforma disponibilizada pela ré foram acostados a fls.
279 e seguintes.
De acordo com o contrato, as partes(vendedor e comprador)

não
podem
manter
comunicação direta, seja por e-mail, watsapp ou qualquer
outra forma, salvo através do próprio site.
Consta ainda recomendação para que as
negociações sejam realizadas com cautela e bom senso.
No caso, não se trata de falha da ré que
permitiu a ação de fraudadores, mas sim descuido e
negligência do próprio autor.
Não se nega que o e-mail de fls. 37/39,
enviado pelo suposto setor de aprovação da ré, independente de ser falso ou verdadeiro, leva o
consumidor a acreditar que a venda de fato foi realizada
pela plataforma da requerida.
Contudo, mesmo no e-mail consta saldo em
conta jurídica e advertência para entrega do produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039717-93.2018.8.26.0576 - São Paulo Voto no41688-
E/D/O/V/S
somente com a comprovação do pagamento, sem o qual não
poderá reaver o dinheiro em caso de eventuais problemas.
Ora, o autor preferiu manter contato
direto com o suposto comprador, encaminhou o computador
sem qualquer comprovação de pagamento ou nota fiscal,
utilizando-se dos serviços de motoboy enviado pelo
próprio
comprador,
tudo,
contrário
às
regras
e
orientações fornecidas pela requerida.
Nesse
contexto,
como
agiu
por
conta
própria, assumiu o risco, não podendo assim o dano ser
imputado à ré.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR